Tribunal: TJSP
Processo: 1017204-42.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
r Municipal no 21/1991. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito afastada. Precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Reexame necessário não acolhido. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017204-42.2019.8.26.0562; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público municipal. Município de Santos. Pretensão visando à contagem de tempo de serviço, prestado anteriormente à Lei Complementar Municipal no 21/1991. Admissibilidade. Prescrição do fundo de direito afastada. Precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Reexame necessário não acolhido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017204-42.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante IPREVSANTOS -
INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelada ILDA MARIA JUSTO ESTEVES TAVARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram o reexame
necessário e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
2
ACF no 10.307/2019
Apelação/Reexame Necessário no 1017204-42.2019.8.26.0562
Apelante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais
de Santos Iprevsantos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelada: Ilda Maria Justo Esteves Tavares
Comarca de Santos

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidor público
municipal. Município de Santos. Pretensão visando à contagem de
tempo de serviço, prestado anteriormente à Lei Complementar
Municipal no 21/1991. Admissibilidade. Prescrição do fundo de
direito afastada. Precedentes deste E. TJSP, inclusive desta C. 8a
Câmara de Direito Público. Sentença mantida. Reexame
necessário não acolhido. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Ilda Maria Justo Esteves
Tavares em face do Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos Municipais de Santos
Iprevsantos, em que afirma ser
funcionária pública municipal aposentada, tendo exercido o cargo de Técnico
Auxiliar de Administração desde 09/12/1987 até 03/04/2013, data em que
passou à inatividade. Alegou que o Município de Santos adotou o regime
estatutário a todos os seus servidores, segundo a Lei no 21/1991. Sustentou
que está recebendo o adicional por tempo de serviço na referência IV, de
22%, relativo aos servidores com tempo de serviço entre 20 a 25 anos,
entretanto, alegou que faz jus a esse adicional em patamar superior (20%),
porque não esta sendo contabilizado o período laborado anteriormente a
adoção do regime estatutário. Pediu a implementação do adicional por tempo
de serviço acrescido do período anterior ao regime estatutário e sobre todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
3
diferenças verificadas pela aplicação da nova base de cálculo, não abarcadas
pela prescrição quinquenal.
A r. sentença de fls. 100/103, cujo relatório se adota,
julgou procedente o pedido, condenar o requerido à implementação do
percentual correto do adicional por tempo de serviço (art. 154 do Estatuto dos
Funcionários Públicos), tendo como marco inicial a data do início do contrato
de trabalho, a saber, 09/12/1987 (fls. 20, 42), bem como ao pagamento das
diferenças vencidas e vincendas, com reflexos em 13o salário, férias, licenças-
prêmio e outras verbas salariais, ressalvada a prescrição quinquenal, tudo
acrescido de correção monetária e juros de mora a contar da citação, nos
moldes do Tema 810 da repercussão geral. Pela sucumbência, determinou
que arcará o réu com o pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios que arbitrou no percentual mínimo do valor da condenação a ser
apurado quando liquidado o julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC).
Apela o Iprevsantos, pela da r. sentença, requerendo, em
preliminar, a revogação dos benefícios da justiça gratuita, bem como
aduzindo a prescrição do fundo de direito. No mérito, requer a improcedência
dos pedidos insurgindo-se contra a redução da multa punitiva (fls. 745/755).
Recurso processado regularmente, com contrarrazões às
fls. 178/183.
É o relatório.
A r. sentença não comporta modificação.
Primeiramente, devem ser mantidos os benefícios da
gratuidade da justiça deferidos à autora da demanda.
Com efeito, a situação de miserabilidade não é
condicionante para o deferimento da gratuidade. Nesse sentido o escólio de
Pontes de Miranda que, em seus Comentários ao CPC art. 72 Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
4
1939, já anunciava que o dispositivo legal não se referia apenas aos
miseráveis, mas àqueles que não pudessem pagar as custas e demais e demais
despesas do processo. No mesmo sentido cabe ressaltar, ainda, que Araken de
Assis, na obra Coordenada pelo Professor José Rogério Cruz e Tucci, p. 9/46
“Garantias Constitucionais do Processo Civil, RT, 1999”, anota ser
irrelevante a renda da pessoa, porque “as custas podem ser vultuosíssimas e
sem recursos para elas o interessado. Igualmente, nenhum é o relevo da
existência do patrimônio”.
No caso dos autos, o documento apresentado às fls. 21,
demonstram que a apelante, funcionária pública municipal aposentada, não
possui condições de suportar as custas do processo, de modo que mantidos os
benefícios da Justiça Gratuita, já deferidos em primeira instância.
No que se refere à prescrição, a autora pretende o cômputo
do tempo de serviço prestado ao Município na condição de extranumerário,
com repercussão no cálculo do respectivo adicional e na concessão da licença-
prêmio, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas; por se
tratar de prestações de trato sucessivo, a prescrição é aquela prevista no art. 3o
do Decreto no 20.910/32, prescrevendo tão somente as parcelas que excedem
o quinquênio anterior à propositura da ação. Aplicável, assim, à hipótese, a
Súmula no 85 do C. STJ.
No mérito, tem-se que a Lei Municipal no 2.180 de 12-
9-1959 dispunha sobre o Estatuto dos Extranumerários Municipais de Santos;
o art. 1o, caput previa que “o pessoal extranumerário da Prefeitura Municipal
de Santos compreende todos os servidores admitidos para a prestação de
serviços de qualquer natureza nas várias repartições e unidades, não sendo
ocupantes, a qualquer título, de cargo público criado por lei”. O art. 3o, por
sua vez, dispunha que “contratado é o extranumerário admitido mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
5
contrato bilateral, para o desempenho de função reconhecidamente
especializada ou técnica, por prazo determinado”; foi essa a condição da
autora no período de 09/12/1987 até sua opção pelo regime estatutário:
extranumerário contratado pelo município. No que importa à lide, a Lei
Municipal no 2.180/59 concedia ao extranumerário o adicional por tempo de
serviço (art. 61) e a licença-prêmio (art. 83).
Em 05/04/1990 sobreveio a Lei Orgânica do Município de
Santos, que em seu art. 73 estabeleceu o regime jurídico único estatutário
para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das
fundações públicas, vedada qualquer outra vinculação de trabalho. O art. 1o
das Disposições Transitórias previu que “os servidores municipais da
administração direta, sociedade de economia mista e autarquias, que não
tenham sido admitidos na forma regulada pelo artigo 37 da Constituição
Federal, são considerados estáveis no serviço público, desde que contem
cinco anos continuados e estejam em exercício na data da promulgação desta
Lei Orgânica”.
Diante disso, em 08/03/1990 a autora teve declarada, pela
então prefeita municipal, estabilidade nos termos do art. 19 das Disposições
Transitórias, que assegura aos servidores extranumerários estáveis do
município direitos e deveres exatamente iguais aos dos servidores municipais
estatutários.
Em cumprimento ao disposto no art. 24 do ADCT, o
Município editou a LCM no 21 de 17/05/1991, que tratou da instituição do
regime jurídico único para os servidores públicos do município de Santos,
estabelecendo critérios para compatibilização dos regimes de trabalho. O
texto legal estabeleceu a submissão ao regime estatutário, previsto na Lei
Municipal no 4.623/84 (Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
6
Santos), dos servidores pertencentes ao quadro extranumerário (art. 3o, I),
tendo como critério para a obtenção de benefícios e vantagens previstos
naquele regime, a data de admissão no regime de origem (art. 4o, § 2o, I),
investindo tais servidores em cargos de provimento efetivo desde que
aceitassem a investidura (art. 5o). No julgamento da ADI no 16.498-0/3, foram
declarados inconstitucionais os art. 5o, §§ 1o a 4o e art. 7o da LCM no 21/91,
tendo em vista que investiriam em cargo público, sem prévio concurso
público, servidores que compunham o quadro de extranumerários, de
celetistas e de eventuais. Diante disso, não haveria como se admitir válida a
opção da autora pelo regime jurídico estatutário, efetivada com base na lei
complementar, contudo nada nos autos indica que a situação tenha sido
efetivamente revertida pelo Município.
Já o art. 154 da Lei Municipal no 4.623/84 prevê o direito
do funcionário, após cada período de cinco anos, contínuos ou não, à
percepção de adicional por tempo de serviço público municipal, calculado
sobre o vencimento do cargo, em percentuais que variam de acordo com o
tempo (incisos I a VII).
O art. 156, caput, por sua vez, assegura para efeito de
percepção do adicional a contagem do tempo de serviço prestado antes da
efetivação, a qualquer título, em outro cargo público municipal ou como
extranumerário municipal.
No mesmo sentido é o art. 199, § 1o do Estatuto, que
prevê: “Art. 199. Após cada quinquênio de efetivo e ininterrupto exercício no
serviço público municipal, ao funcionário que a requerer conceder-se-á
licença prêmio, de 3 (três) meses, com todos os direitos e vantagens do cargo
que estiver ocupando. §1o - Será contado para efeito desta licença, o tempo
de serviço anteriormente prestado como extranumerário do Município, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
7
que não tenha havido solução de continuidade”.
Como se observa, os art. 73 da Lei Orgânica do Município,
art. 1o e 19 das Disposições Transitórias, art. 4o, § 2o, I, da Lei Complementar
Municipal no 21/91 e art. 156, caput e 199, § 1o, da Lei Municipal no 4.623/84
suportam o acolhimento do pedido formulado na inicial, sendo medida de
rigor o cômputo do período de serviços prestados ao município como
funcionário extranumerário para todos os fins legais, inclusive pagamento do
adicional por tempo de serviço e concessão da licença-prêmio.
Não há que se falar, ad argumentandum tantum, em
descumprimento à Súmula no 339, do C. STF, eis que não está o Judiciário a
implementar aumento salarial algum, mas apenas determinando o
cumprimento de Lei regularmente editada pelo Legislativo mas descumprida
pelo Município.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
APELAÇÃO. REEXAME OBRIGATÓRIO. SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL DE SANTOS. PRETENSÃO AO CÔMPUTO DO
TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO EXTRANUMERÁRIA,
PARA FINS DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO E LICENÇA PRÊMIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA
DO PEDIDO NÃO CONHECIDA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO
INOCORRENTE.
APLICAÇÃO
DA PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. PRETENSÃO QUE ENCONTRA RESPALDO NA
LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO, NO ESTATUTO DO SERVIDOR
PÚBLICO E, AINDA, NA LEI COMPLEMENTAR No 21/91,
ARTIGO 4o, PARÁGRAFO 2o, INCISO I. VERBA HONORÁRIA.
ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DO ARTIGO 20, PARÁGRAFOS 3o
E 4o DO CPC. REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O VALOR DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
8
CONDENAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO COM ESTA ÚNICA
FINALIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS (AC no
1027677-63.2014, 24-11-2015, 3a Câmara de Direito Público, Rel.
Amorim Cantuária, deram provimento em parte aos recursos oficial
e do município, v.u.).
Além disso, esse foi, também, o entendimento adotado por
esta C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO deste E. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL
Pretensão
voltada
a
contagem do tempo de serviço prestado ao Município de Santos
como extranumerária, anteriormente a edição da LCM 21/91
Sentença
de
parcial
procedência
do
pedido
corretamente
pronunciada em primeiro grau Cabimento do cômputo, para todos
os fins, do tempo de serviço prestado antes da efetivação, a qualquer
título, em outro cargo municipal ou mesmo extranumerário
Incidência, na espécie, do disposto nos artigos 79, 154 e 156 da LM
no 4.623/1984, 38 da LC no 758/12 e 4o, § 2o, I, da LCM no 21/1991
Hipótese em que realmente não tem lugar a aplicação da TR como
índice de atualização monetária, uma vez que não reflete a perda do
poder aquisitivo da moeda Verba honorária advocatícia arbitrada
em primeiro grau que, de resto, comporta majoração Reexame
necessário e recursos voluntários dos réus não providos Recurso
adesivo da autora provido (AC no 1012581-08.2014, 11-11-2015, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Paulo Dimas Mascaretti, v.u.).
Dessa forma, correta a sentença prolatada em primeiro grau,
ora ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, restando improvido o recurso de apelação da ré, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017204-42.2019.8.26.0562 -Voto no 10.307 - mcv
9
rigor aplicar-se o disposto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, majorando-se os
honorários advocatícios devidos à apelada, em valores a serem apurados
quando da liquidação do julgado.
Ante o exposto, não se acolhe o reexame necessário e
nega-se provimento ao recurso, nos termos acima.

ANTONIO CELSO FARIA

Relator